Tribunal: STF
Processo: ARE 1582423
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INGRESSO SEM CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DAS VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Sétima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro:



    “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. PAGAMENTO DE ABONO PERMANÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS. MANUTENÇÃO DO JULGADO. 



    1. Demanda proposta para a cobrança de abono permanência devido a servidor que já contava com tempo e contribuição suficientes para o ingresso na inatividade, permanecendo em efetivo exercício sem o pagamento da parcela indenizatória. 



    2. Apelo do MUNICÍPIO em que defende que o direito em debate é reservado apenas aos servidores efetivos e que o autor, sendo regido pela CLT, não faria jus ao abono. 



    3. Autor que ingressou nos quadros da Municipalidade sob o regime celetista em 02/05/1987, o que afasta sua passagem para o regime estatutário, na forma do art. 19 do ADCT. Opção pelo regime próprio exercido pelo demandante em 18/08/1994, conforme termo celebrado com o ente federado. 



    4. Tratamento do apelado como servidor pelo MUNICÍPIO apelante que, inclusive, aposentou-o pelo regime próprio. Impossibilidade de afastamento das vantagens de natureza estatutária, inclusive do abono permanência.



    5. Inaplicabilidade do Tema 1157, do STF, por não se discutir reenquadramento do autor em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração. 



    6. Manutenção da sentença que condenou o ente ao pagamento do abono permanência devido desde 02/05/2022 até a data de aposentadoria do autor, em 29/12/2022, bem como da taxa judiciária, nos termos do artigo 115, do Decreto-Lei nº 05/75 e do Enunciado nº 145 deste Tribunal de Justiça. Precedentes. 



    7. DESPROVIMENTO DO RECURSO” (fl. 2, e-doc. 7).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 11).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 37 da Constituição da República, o art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT e o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.157 da repercussão geral.



    Afirma que “a estabilização no serviço público concedida pelo artigo 19 do ADCT, e a investidura em cargo público efetivo, exigido pelo texto constitucional, na forma do artigo 37, inciso II da Constituição Federal, para o gozo da efetividade, são institutos inconfundíveis e incomunicáveis” e que, “mesmo se parte a recorrida pudesse ser considerada estável no serviço público, aplicando-se, ao caso, o art. 19 do ADCT – do que se cogita para argumentar –, isso não poderia jamais servir de amparo à transformação do emprego em cargo público, pois ofende diretamente a regra constitucional imperativa do concurso público (art. 37, II, da CRFB)” (fl. 13, e-doc. 13).



    Argumenta que “o Supremo Tribunal Federal consolidou precedente obrigatório e vinculante (Tema 1157), no sentido de que servidor contratado sem concurso público antes da Constituição Federal, caso dos autos (recorrente ingressou no serviço público em 1987 através de contrato), não pode ser considerado reenquadrado, não possuindo, portanto, direito as vantagens exclusivas dos servidores efetivos” (fl. 17, e-doc. 13).



    Sustenta que “todo e qualquer direito que se pudesse reconhecer ao recorrido, em face de sua admissão no emprego que pretende ver transformado em cargo público, se resumiria, no máximo, ao de sua estabilidade no serviço público, na mesma qualidade e função que detinha antes, jamais como servidor público efetivo, ante ao irremovível empeço – insista-se – do artigo 37, inciso II, da Constituição da República”, e que, portanto, “não poderia jamais o r. acórdão chancelar o pretendido, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da acessibilidade e do concurso púbico previstos no artigo 37, II, da Carta Magna, que se propõem, justamente, a promover a impessoalidade e isonomia, ou seja, conferir iguais oportunidades àqueles que desejam ingressar no serviço público” (fl. 22, e-doc. 13).



    Insiste em que “o que se busca é demonstrar que o servidor até o ano de 1987 se submeteu ao regime celetista, pois esta foi a forma pela qual foi contratado. Logo, até o ano de 1988 é inaplicável a ele o regime jurídico dos servidores ocupantes de cargo efetivo, que se submetem ao regime estatutário” (fl. 24, e-doc. 13).



    Pede que o recurso extraordinário “seja conhecido e provido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, de modo a reformar integralmente o v. acórdão, especialmente em razão do julgamento do ARE 1306505 – Tema 1157” (fls. 24-25, e-doc. 13).



    3. Em contrarrazões, o agravado sustenta a impossibilidade de que o recurso extraordinário seja conhecido pela ausência dos pressupostos processuais necessários e defende seu direito ao abono de permanência, por estar “comprovado nos autos que o servidor Paulo Cesar Salvini migrou legitimamente do regime celetista para o estatutário em 18/08/1994, passando a ser regido pelas disposições da Lei Complementar Municipal nº 796/1999”. 



    Afirma que “a posterior declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 545/94 pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro não possui o condão de desconstituir direitos já consolidados sob a égide da legislação então vigente, aplicando-se o princípio da segurança jurídica e da proteção ao direito adquirido” (fl. 4, e-doc. 15).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 17). 



    5. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “o debate acerca das teses jurídicas suscitadas pelo agravante não demanda revolvimento de matéria de fato. Em outras palavras: todas as teses jurídicas debatidas no recurso extraordinário se fundam em premissa fática constante do v. acórdão impugnado” (fl. 6, e-doc. 19). 



    Pede “o provimento do presente agravo para que seja reformada a r. decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto, admitindo-o e, assim, encaminhando-o ao Egrégio Supremo Tribunal Federal, para fins de reconhecimento das violações ora combatidas” (fl. 13, e-doc. 19).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    6. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada de incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, pois não é necessário o revolvimento da matéria fática para a solução da controvérsia.



    7. Superado o óbice processual apontado, verifica-se que razão jurídica assiste ao agravante.



    8. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.306.505, Tema 1.157 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)” (DJe 4.4.2022).



    Confira-se a ementa do julgado:



    “TEMA 1157 DA REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO IMPLEMENTADO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA TESE FIRMADA NA ADI 3.609/AC. AGRAVO CONHECIDO. PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 3609, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014, declarou a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 38/2005, da Constituição do Estado do Acre, que previa a efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994, mesmo que não se enquadrassem na estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT da Constituição Federal, por violação ao artigo 37, II, da Constituição Federal. 2. A modulação dos efeitos realizada por esta CORTE no julgamento da ADI 3609 não conferiu efetividade aos servidores que ingressaram no serviço público estadual sem concurso até 5/2/2015. A concessão de efeitos prospectivos teve por escopo conceder ao Estado tempo suficiente para a realização de concurso público para o preenchimento dos cargos que foram ocupados de forma inconstitucional, visando a evitar a paralisação de serviço público essencial. 3. Inexistência de direito líquido e certo ao reenquadramento no novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), criado para servidores efetivos admitidos mediante concurso público e instituído pela Lei Estadual 2.265, de 31 de março de 2010, com alterações promovidas pela Lei Estadual 3.104, de 29 de dezembro de 2015, ambas do Estado do Acre, uma vez que foi admitido em 13 de maio de 1986, sem concurso público e contratado pelo regime celetista. 4. Dispensada a devolução de valores eventualmente recebidos de boa-fé até a data de conclusão do presente julgamento tendo em vista a natureza jurídica de verba alimentar das quantias percebidas. 5. Agravo conhecido para DAR PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário do Estado, e DENEGAR A SEGURANÇA. 6. Fixação, para fins de repercussão geral, da seguinte tese ao Tema 1157: “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja à vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)” (Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 4.4.2022).



    Este Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que mesmo os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais e Transitórias, condição na qual não se enquadra o agravado, não se equiparam aos servidores efetivos e, portanto, têm somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, sem os benefícios específicos dos servidores efetivos. Nesse sentido os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE VANTAGENS INERENTES AO EXERCÍCIO DE CARGO EFETIVO. PREENCHIMENTO DE REQUISITO PARA PROVIMENTO DE CARGO EFETIVO: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 852.600-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 6.3.2015) 



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Migração de regime celetista para estatutário. Estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Concurso público. Reenquadramento em carreira. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Recurso interposto contra acórdão do Tribunal de origem que reconheceu a constitucionalidade da migração de servidor estável para o regime estatutário, nos termos do art. 19 do ADCT, desde que não haja reenquadramento em carreira diversa da investidura original. 2. O recurso objetiva questionar a decisão que interpretou a lei complementar municipal que transformou empregos públicos em cargos públicos, permitindo a transposição do regime celetista para o estatutário, com ênfase na situação dos servidores não aprovados em concurso público ainda que enquadrados no art. 19 do ADCT. 3. O acórdão recorrido, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, conferiu interpretação conforme à Constituição aos artigos 196 e 197 e aos Anexos I e VIII da Lei Complementar 3.749, de 16 de junho de 2021, do Município de Casa Branca, excluindo de seu alcance os servidores celetistas não concursados ou não enquadrados no art. 19 do ADCT, e os empregos transformados em cargos públicos de carreiras distintas, ressalvando a irrepetibilidade de valores recebidos de boa-fé e os direitos adquiridos entre a data do início da vigência da norma e a publicação do julgado. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão é saber se é constitucional a transposição do regime celetista para o estatutário de servidores públicos não aprovados em concurso público, ressalvada a hipótese de estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT. III. Razões de decidir 5. O acórdão do Tribunal de origem está desconformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a transposição de regime celetista para estatutário. 6. A Corte possui entendimento consolidado de que é inviável a migração de servidores celetistas para o regime estatutário sem prévia aprovação em concurso público, inclusive para os servidores que se enquadram na estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. 7. A estabilidade excepcional conferida pelo art. 19 do ADCT é uma regra de transição que garante a permanência no serviço público de servidores não concursados que estavam em exercício há pelo menos cinco anos continuados na data da promulgação da Constituição de 1988, mas não autoriza a titularização de cargos de provimento por eles sem o prévio concurso público, sob pena de violação ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal. IV. Dispositivo 8. Recurso provido” (RE n. 1.476.905-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.11.2025).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA. EFETIVIDADE. ART. 19 DO ADCT. EXERCÍCIO NO CARGO HÁ NO MÍNIMO 5 ANOS, NO MESMO ENTE PÚBLICO, ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CF/88. JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERNO QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias conferiu a chamada estabilidade excepcional aos servidores admitidos sem concurso público e que ingressaram no serviço público há, no mínimo, cinco anos antes da data da promulgação da Constituição Federal de 1988 (5 de outubro de 1988) e que permaneceram em exercício contínuo durante esse período. 2. Embora o art. 19 do ADCT da Constituição Federal tenha conferido estabilidade excepcional aos servidores que foram admitidos, sem concurso público, há pelo menos cinco anos contínuos da data da promulgação da CF/1988, nada dispôs sobre a possibilidade de usufruírem de benefícios legalmente previstos para os ocupantes de cargos efetivos que ingressaram mediante concurso público. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 ADCT não confere efetividade no cargo, para a qual é imprescindível a aprovação em concurso público. 3. É inconstitucional a extensão de benefício próprio de servidores públicos efetivos, admitidos por concurso público, a servidores beneficiados pela estabilidade excepcional prevista na parte transitória da CARTA MAGNA. 4. O acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado por esta SUPREMACORTE, razão pela qual deve ser reformado. 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.561.413-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.10.2025).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.375.677-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.6.2022).



    O julgado recorrido destoou dessa orientação jurisprudencial, ao conferir direito ao abono de permanência a servidor contratado sem concurso público, direito assegurado apenas aos servidores efetivos.



    9. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para que decida conforme o direito.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora